Tribunal: TJDFT
Processo: 0738310-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738310-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDO: FADIA MARIA WILSON ABE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. CAUSA MADURA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 452 DO STF. CONTRATO QUE PREVÊ APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em decadência do direito, nos termos dispostos no artigo 178 do Código Civil, vez que tal dispositivo se refere ao prazo do exercício do direito para a desconstituição de negócios jurídicos anuláveis, situação diversa da hipótese em comento, que se objetiva apenas a revisão e conformação do benefício com a Constituição da República, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago a homens e a mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de prescrição do fundo de direito, considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo firmada entre a ré e a autora, incidindo, dessa forma, apenas a prescrição quinquenal, que atinge as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, nos termos requeridos pela própria autora em sede da petição inicial. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 3. Diante da inconstitucionalidade da cláusula de contrato de previdência complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo de concessão de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, em razão de seu tempo menor de contribuição, à luz do entendimento firmado no julgamento do RE 639.138/RS, devem ser julgados procedentes os pedidos iniciais para revisão da aposentadoria suplementar da autora. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência do direito e a prescrição da pretensão de se anular o contrato firmado entre as partes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMS e do STJ como paradigmas. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, afirma que houve transação da migração do plano de previdência, o que implica renúncia dos termos. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ e no tema 452 do STF. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Dino Araújo de Andrade, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178, inciso II, do CC, nem quanto à aventada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. TESE RELATIVA À TRANSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE VIÉS CONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NA VIA ESPECIAL. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPILCABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que, não buscando a parte a anulação do negócio jurídico firmado, não há falar em sujeição ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos. 2. Os pactos de previdência privada constituem modalidade de contratos de trato sucessivo, sujeitando-se a revisão do benefício à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427/STJ. 3. Não é cabível a interposição de recurso especial para discutir matéria decidida pela segunda instância com base em norma constitucional. 4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.407.633/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Assim, “estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada transação e suas consequências jurídicas, pois “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto a migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.055.106/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). No mesmo sentido é o AgInt no REsp n. 2.070.109/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010